Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705240-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO ROBERTO DE SOUSA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, nem obrigatória, pois depende da demonstração de hipossuficiência do autor/consumidor quanto à capacidade de produzi-las e que sejam indispensáveis à solução da controvérsia. 2.1. No caso, apreciada a ausência de necessidade de instrução probatória para formação do convencimento para o julgamento do feito, o indeferindo da inversão do ônus da prova não importa em cerceamento de defesa 3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”. 4. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem. 5. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança nos termos do contrato celebrado. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como o restabelecimento da tutela de urgência para o banco se abstenha de efetuar descontos de parcelas referentes à amortização do cartão de crédito consignado em seu contracheque. Sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 113 e 422, ambos do Código Civil, porque, não tendo ciência de que se tratava o negócio jurídico diverso do contrato de consignação comum, com encargos mais gravosos e excessivos, deve ser o contrato declarado nulo, em razão do desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido vindica no ID 32997098 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SERGIO GONINI BENÍCIO, OAB/DF 59.511. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC, 113 e 422, ambos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29081134 – Págs. 11/12 a respeito da modalidade de cartão de crédito contratada, verbis: Dito isto, no caso em exame, verifica-se que o autor, ora apelante, teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado. Como indica o áudio da conversa que gerou a contratação (link no ID 27384320 - Pág. 9) e as alegações do próprio autor, ora apelante, as partes celebraram livremente contrato de cartão de crédito consignado, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Observa-se, ainda, que houve descontos na folha de pagamento do autor apelante no valor de R$ 412,25 (quatrocentos e doze reais e vinte cinco centavos), a fim de amortizar a dívida (ID 27384323 - Pág. 7). Como se vê, o próprio autor, ora apelante, afirma que entabulou com o réu contrato cartão de crédito consignado. Houve, portanto, conhecimento prévio das partes quanto às obrigações assumidas. Considerando-se que as cláusulas foram previamente avençadas e que o autor, ora apelante, recebeu o valor do empréstimo realizado no início da pactuação (ID 27384325 - Pág. 1), tendo havido, inclusive, um novo saque posteriormente (ID27384325 - Pág. 2), a cobrança ora em discussão não caracteriza qualquer ilegalidade, pois o réu, ora apelado, cumpriu integralmente com sua obrigação contratual ao entregar o valor acordado no empréstimo. Além disso, o autor, ora apelante, poderia ter optado pelo empréstimo consignado convencional. Nesse caso, pagaria, na data do vencimento, o valor das parcelas, incluídos todos os encargos, mediante desconto em folha ou através de formas alternativas. Diversamente, no caso de contratação do cartão de crédito consignado, o cliente recebe o cartão, o qual pode ser usado para compras e saques, sendo que apenas o valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento. O restante da fatura, isto é, o que excede ao valor mínimo, deve ser quitado até o vencimento em qualquer agência bancária. Portanto, não se tratando de contratos idênticos, não pode o autor, ora apelante, pretender que sejam aplicadas, ao cartão de crédito consignado, as mesmas condições e encargos estabelecidos para o contrato de empréstimo consignado. Cabe, ainda, asseverar que o contrato de cartão de crédito mostra-se um tanto atípico em relação aos contratos de financiamento firmados para empréstimos simples, isso porque, no momento da sua assinatura, a administradora do cartão não dispõe de meios para estabelecer um percentual para os juros remuneratórios, em virtude da incerteza sobre sua aplicação ou não, já que, primeiro, eles somente são devidos se o consumidor não quita integralmente a fatura e, segundo, pela oscilação do mercado financeiro. Saliente-se, por fim, que o financiamento decorrente de contrato de cartão de crédito não possui garantia e, assim, por ser de alto risco, as taxas de juros remuneratórios são elevadas e conhecidas, conforme experiência comum. Como se observa dos autos, o autor, ora apelante, foi devidamente informado de que estava adquirindo um cartão de crédito consignado e suas condições, não merecem prosperar as alegações de que não foi informado de forma clara e precisa sobre a modalidade de empréstimo que estava firmando, ou de que as cláusulas são abusivas, e que, por isso, foi induzido a erro. Ademais, ao requerer saque via cartão de crédito, o autor, ora apelante, foi cientificado que pagaria juros mensais, de modo que o valor descontado em contracheque não seria bastante para amortizar a dívida; Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido o negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes. Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar o autor, ora apelante, da própria torpeza. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colaciononou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “demanda o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso”. (AgInt na Pet 14.573/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pleito de restabelecimento da tutela de urgência, trata-se de matéria que extrapola a competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO BMG S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015